Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-39.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002198-39.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MARIANO DA SILVA - CPF: 056.084.431-01 (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), BRUNA LORRANY CONFESSOR NICACIO BIRNFELD - CPF: 057.822.191-81 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME – RÉU QUE SIMULOU ESTAR COM UMA ARMA DE FOGO E AMEAÇOU ATIRAR CASO A VÍTIMA NÃO ENTREGASSE O DINHEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a grave ameaça empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da
res furtiva
, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0002198-39.2019.8.11.0009 - Cód. 119256, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, na qual
André Mariano da Silva
, condenado pelo art. 157,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 58064491 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a desclassificação do crime de roubo para furto. (Id. 58064496)

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 58065454)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 63564493)

“
Apelação Criminal
– Roubo [art. 157, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Almejada desclassificação do delito de roubo para o de furto simples – impossibilidade – comprovação da ameaça dirigida contra a ofendida, cuja palavra possui relevante valor probatório – intimidação da vítima que restou comprovada pelo emprego de simulacro de arma de fogo – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
André Mariano da Silva
, condenado pelo art. 157,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 58063513)

“(...) Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 18 de julho de 2019, por volta das 22h10min, na Avenida Tancredo Neves, n° 1142, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colíder, mais especificamente no estabelecimento comercial “Subway”, o denunciado
André Mariano da Silva
, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistentes em uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade do aludido estabelecimento comercial.

Segundo restou apurado, tempo e supramencionadas, o denunciado
André Mariano da Silva
ingressou no estabelecimento comercial “Subway”, oportunidade em que se dirigiu ao caixa de recebimentos do local.

Ato continuo, o denunciado simulou portar uma arma de fogo, levantando a camisa, tendo ordenado a funcionária do estabelecimento que lhe entregasse todos os valores existentes no caixa, e, após, novamente repetiu o gesto de levantar a camisa, além de proferir-lhe ameaça de que efetuaria um disparo.

Nesse compasso, a funcionária do estabelecimento entregou-lhe a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) que havia no caixa, tendo ele partido em fuga.

Acionada a Polícia e informadas as características do suspeito, momentos após, em rondas, os policiais militares lograram localizar o denunciado no Bar Ibiza, na MT 320, realizando, assim, a sua detenção.

Ouvido perante a Autoridade policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Consta que, realizado reconhecimento pessoal, Bruna Lorrany Confessor Nicacio, a funcionária do estabelecimento “Subway”, reconheceu o denunciado como autor do crime, conforme termo de reconhecimento de fls. 18/19-IP.

No mais, tem-se que toda a empreitada criminosa fora registrada pelas imagens das câmeras de segurança do local, das quais e possível visualizar o denunciado praticando o crime, consoante mídia CD-ROM a fl. 32-lP.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução
, DENUNCIA ANDRE MARIANO DA SILVA
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal
, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as vítimas e testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais”.

Alega a defesa que não restou demonstrado que o acusado tenha usado de violência ou grave ameaça contra a vítima da subtração no momento que retirava do dinheiro do caixa, pois somente simulou que estava com uma arma debaixo de sua camiseta, virou-se e fugiu, sendo que a força física empreendida pelo acusado direcionou-se ao bem objeto da ação ilícita e não contra a vítima.

O recurso não merece prosperar, pois a condenação do acusado pelo crime de roubo foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.

A materialidade resta suficientemente demonstradas nos autos, por intermédio do auto de prisão em flagrante (Id. 58063516), boletim de ocorrência, (Id. 58063515), termo de apreensão Id. (Id. 58063519), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 58063522), além das demais provas encartadas nos autos.

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva, haja vista que o próprio apelante ter confirmado extrajudicialmente e em Juízo a veracidade da imputação pela prática do crime roubou, embora negue a prática de violência ou ameaça contra a vítima, vejamos: (Id. 58063523)

“(...) Que, estava bebendo em casa quando resolveu sair para ir na boate IBIZA, localizado na MT 320; Que, no local acabou o dinheiro e resolvei sair para rua para conseguir dinheiro e voltar o bar; Que, foi de táxi até o SUBWAY e pediu para o taxista o esperar que ia comprar um lanche; Que, ao chegar no local, se dirigiu ao caixa e posicionou a mão direita embaixo da camiseta e disse a moça do caixa lhe entregou o valor de R$ 290,00; Que ninguém percebeu que estava acontecendo um assalto; Que, afirma o interrogado que no local haviam pessoas porém, ninguém percebeu o que estava acontecendo; Que, após pegar o dinheiro entrou no táxi e foi novamente para a boate IBIZA, Que, não possui arma de fogo; (...)”.

A vítima Bruna Loirrany Confessor Nicacio, perante a autoridade policial, descreveu que sofreu ameaça do réu, quando este disse que iria atirar caso ela não entregasse o dinheiro do caixa, in
verbis
: (Id. 58063520)

“(...) QUE, afirma a declarante que trabalha no SUBWAY como atendente; QUE. afirma a declarante que no dia 18/07/2019 por Volta das 21h0O estava atendendo uma moça que estavam no local, momento em que terminou o atendimento e foi atender o suspeito; QUE, o suspeito levantou a camisa e disse passa tudo que tiver no caixa; QUE, afirma a declarante que ficou quieta e sem reação e não tinha entendido que era um assalto, pois o suspeito não estava cobrindo o rosto e estava tranquilo; QUE, o suspeito era moreno, com barba, tatuagem em um dos braços e em uma das pernas, camisa preta e short jeans, meio gordinho; QUE,
o suspeito levantou a camisa novamente e ameaçou dizendo eu vou atirar, que nesse momento a declarante pegou o valor que estava no caixa e entregou ao suspeito
; QUE, afirma a declarante que passou um valor aproximado de 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente; QUE, afirma a declarante que o suspeito estava com um volume no short, mas que não sabe dizer se era uma arma de verdade; QUE, afirma a declarante que o suspeito saiu tranquilo do local e que foi correr somente quando saiu do estabelecimento; QUE, afirma que nenhum cliente percebeu que estava ocorrendo um assalto. (...)”. (g. n)

Para corroborar, temos o testemunho do policial militar Mackson Douglas de Oliveira em fase extrajudicial, ao qual foi ratificado em juízo, vejamos: (Id. 58063518)

“(...) QUE, é policial militar; QUE, na data de hoje estava de serviço quando foi solicitado via 190 a comparecer no comercio subway, pois havia ocorrido um roubo, de imediato juntamente com os policiais militares Jean Carlos Camargo Peixoto e Gerson Santos Santana, se deslocaram para o local, lá chegando foram informados pelas vítimas que
o suspeito entrou no estabelecimento e foi até o caixa e com ameaça de estar armado colocou a mão na cintura e anunciou o roubo; Que diante das ameaças a vítima entregou a quantia de R$300,00 (trezentos reais) que estava no caixa, em seguida o suspeito foragiu seguindo rumo ignorado
. De posse das informações do fato e características do suspeito foram realizadas rondas com o intuito de localizar o suspeito, sendo que localizaram o mesmo no bar Ibiza na MT 320, o mesmo foi abordado e revistado, sendo localizado no interior do bolso do mesmo um pino de cor vermelha contendo substancia análoga a cocaína; Que de imediato o suspeito foi detido e utilizado algemas para prevenir a integridade física do mesmo e por risco de fuga; que o suspeito foi indagado sobre o roubo e relatou que realmente era o autor do roubo; que não estava armado e estava com uma carteira de cigarros simulando ser arma; que relatou também que teria gasto o dinheiro no estabelecimento onde foi detido, sobre o pino de substância análoga a cocaína relatou que é usuário de drogas há tempos; (...)”. (g .n)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jean Carlos Camargo Peixoto, confirmando a versão dada pela vítima.

Dessa forma, há de se concluir que o acusado, agiu com grave ameaça na prática do delito a ela imputado, o que é suficiente para caracterizar o delito previsto no artigo 157, do Código Penal.

Cumpre destacar que para a configuração do roubo, mostra-se necessário o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mas é dispensável que a violência resulte em lesão corporal, pois, basta que a ação ostensiva seja eficaz e idônea para intimidar a vítima.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial, a respeito da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSUBSISTÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL – VERSÃO DEFENSIVA DESTITUÍDA DE VEROSIMILHANÇA – COESÃO PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – PEDIDO SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – EMPREGO DE ARMA – PROVA IDÔNEA SOBRE A REALIDADE E AUTORIA DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO IDÔNEA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO PARA POUCO ACIMA DO MÍNIMO – REGIME – FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o, “A”, E 3o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. Os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez, a versão defensiva pela sua inverossimilhança impede a absolvição do imputado. Aplicada a violência e vis moralis através do emprego de arma, com o objetivo de apropriar-se do patrimônio alheio através da subtração, caracterizado resta o roubo e não o mero furto. Mostrando-se exacerbada a pena aplicada, impõe-se a respectiva readequação. Em que pese o quantum de pena imposta (sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e vinte e seis dias-multa) permitir, em tese, o regime semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a necessidade do estabelecimento de regime mais rigoroso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal. (Ap 2754/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, I, DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - VIS MORALIS COMPROVADA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO À CULPABILIDADE, À CONDUTA SOCIAL E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA-BASE READEQUADA, PORÉM, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752 PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ - REGISTRO DE TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – COMPENSAÇÃO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. Restando comprovada a grave ameaça e a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. A resposta penal deve ser de modo a atender a proporcionalidade, e assim, devem ser retificadas as penas-base quando ausente excepcionalidade nas circunstâncias judiciais que autorizem o distanciamento do mínimo legal cominado. No julgamento do EREsp 1.154.752, ocorrido em 23 de maio de 2012, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de ser possível a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, contudo, não é possível realizar a compensação integral quando o réu registra duas ou mais condenações anteriores transitadas em julgado, evidenciando maior reprovabilidade da sua conduta. (v.g. STJ - HC 270.093/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014). (Ap 61341/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto. (N.U 0000786-44.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada contra a vítima consubstanciada no temor do mal injusto, suficiente para a consumação do delito. (...) (N.U 0003043-50.2011.8.11.0042, , GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 11/03/2013)

A grave ameaça, no presente caso, foi empregada contra a vítima, mediante a simulação de uma posse de arma de fogo quando da prática do delito, bem como, ameaçando atirar na vítima, caso ela não entregasse o dinheiro, com intuito de intimidá-la, caracterizando assim, o crime de roubo

Observa-se nos autos evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, e mencionar que atiraria caso não entregasse o dinheiro, viu-se a ofendida obrigada a ceder, deixando o acusado subtrair o dinheiro, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...). ” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência. ” (REsp 1482751/MG, Rel. MinistroSebastião Reis Júnior,Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

Preenchidas, portanto, a elementar delituosa do crime de roubo, impossível se faz o acolhimento do pleito desclassificatório. Desse modo, em que pese o inconformismo defensivo, tenho que a tese de desclassificação não merece prosperar

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
André Mariano da Silva
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020